Tribunal: TJDFT
Processo: 0728170-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREJUÍZO À SOBREVIVÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.
2. A jurisprudência admite a penhora de proventos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno.
3. No caso, o valor penhorado, por ultrapassar o equivalente a 80% (oitenta por cento) da quantia recebida mensalmente a título de benefício previdenciário, revela potencial para causar prejuízo à sobrevivência digna do devedor.
4. Agravo de instrumento provido, para desconstituir a penhora via SISBAJUD.